Tribunal: STJ
Processo: 0011202-19.2011.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985594 - PR (2025/0251539-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ IVAN GUIMARÃES PEREIRA - PR013037
DENIZE HEUKO - PR030356
AGRAVADO
: E. VASSOLER FACCAO E INDUSTRIA DO VESTUARIO
ADVOGADO
: RAPHAEL DUARTE DA SILVA - PR042085
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE.
RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO INTERESSSADO. LEGITIMAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar
09/12/2025
15/12/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:12:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 75cf674a-a181-4cef-91e0-2482b6d31ed2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985594 - PR (2025/0251539-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ IVAN GUIMARÃES PEREIRA - PR013037
DENIZE HEUKO - PR030356
AGRAVADO
: E. VASSOLER FACCAO E INDUSTRIA DO VESTUARIO
ADVOGADO
: RAPHAEL DUARTE DA SILVA - PR042085
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE.
RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO INTERESSSADO. LEGITIMAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão que
inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. RECURSO
INTERPOSTO
POR
TERCEIRO
INTERESSADO.
LEGITIMAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA DERIVADA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.
SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por terceiro
interessado contra a sentença que julgou extinto o Cumprimento de Sentença
em virtude do abandono da causa pelo autor. II. Questão em discussão 2. A
questão em discussão consiste em verificar a possibilidade ou não da
sucessão processual do terceiro interessado para satisfazer, nos presentes
autos, crédito oriundo de relação jurídico-material travada com o exequente
deste Cumprimento de Sentença. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo
Civil, em seu artigo 857, dispõe que a penhora em direito e ação do executado
(autor nestes autos e devedor na relação jurídica travada com o terceiro
tornará o exequente sub-rogado nos direitos do interessado terceiro
interessado devedor até a satisfação de seu crédito. 4. Após a sub-rogação, o
terceiro interessado, mediante hipótese de legitimação extraordinária, pode
perquirir a satisfação de seu crédito. 5. No caso concreto, em virtude da
Documento eletrônico VDA52352170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:14
Código de Controle do Documento: 679520ba-6737-4755-963e-ceb39e6b2873

anotação de penhora no rosto dos autos e do abandono da causa pelo autor, o
terceiro interessado se tornou extraordinariamente legítimo para pleitear a
satisfação do crédito de sua titularidade. 6. Sendo assim, evidencia-se da
sentença que extinguiu o feito sem error in procedendo oportunizar a
continuidade da Cumprimento de Sentença pelo terceiro. IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A penhora em direito e
ação do executado torna o exequente sub- rogado nos direitos do devedor até a
satisfação de seu crédito, autorizando a sua legitimação extraordinária em
feitos nos quais o seu devedor seja credor de outra parte" Dispositivos
relevantes citados: CPC, arts. 778, IV e 857. Jurisprudência relevante citada:
TJPR - 20a Câmara Cível - 0095394-13.2023.8.16.0000 - Apucarana - Rel.:
DESEMBARGADOR FABIO MARCONDES LEITE - J. 21.06.2024; TJPR – 15a
Câmara Cível - 0062067-82.2020.8.16.0000, Rel.: DESEMBARGADOR
HAMILTON MUSSI CORRÊA, j.
"
08/03/2021 (e-STJ fls. 1947/1948).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1989/1992).
No recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil – haja vista a nulidade do acórdão
art. 489
recorrido por deficiência de fundamentação;
(ii)
do Código de Processo Civil – porque o acórdão combatido teria
art. 1.022
incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar aspectos relevantes da
demanda suscitados nos embargos declaratórios.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 2045/2025), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto
à possibilidade da cassação da sentença para retomada do feito pelo terceiro
interessado, em virtude da existência de penhora no rosto dos autos, conforme se
verifica do seguinte trecho do acórdão:

"Após a detida análise das razões recursais, compreende-se que a
sentença recorrida merece ser anulada. Explica-se. O Código de Processo Civil,
em seu artigo 857, dispõe que a penhora em direito e ação do executado (autor)
torna o exequente (nestes autos e devedor na relação jurídica travada com o
terceiro interessado/apelante aqui terceiro interessado) sub-rogado nos
direitos do devedor até a satisfação de seu crédito (...) Com isso, pode-se
afirmar que o exequente () goza de legitimação extraordinária, derivada terceiro
interessado da sub-rogação de direitos, no processo que haja crédito de seu
devedor, para perquirir a satisfação de seus próprios interesses. A hipótese de
sub-rogação aqui mencionada encontra previsão no artigo 778, §1o, IV do CPC
Documento eletrônico VDA52352170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:14
Código de Controle do Documento: 679520ba-6737-4755-963e-ceb39e6b2873

/201 (...) Realizadas as considerações sobre a legitimação extraordinária do
terceiro detentor de penhora de direitos do exequente originário, considerando
que, no caso concreto, foi informada a penhora no rosto dos autos via
mensageiro no dia
no valor de R$ 9.425,99 (mov. 179/autos de
13/09/2019,
origem atualizado até
conforme cálculo de). Destaca-se trecho da
20/08/2019,
decisão que determinou a penhora no rostomov. 120.2 dos autos no 0007668-
59.2014.8.16.0018 dos autos (mov. 179.2/autos de origem) (...) Sendo assim,
evidencia-se a ocorrência de da sentença, justamente pela necessidade
daerror in procedendo intimação do terceiro para se manifestar sobre o
abandono
da
causa
pelo
autor
e,legitimado
extraordinariamente
sucessivamente, promover os atos executivos que julgar pertinentes para a
satisfação de seu crédito oriundo da penhora no rosto dos autos" (e-STJ fls.
1947/1952).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
Documento eletrônico VDA52352170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:14
Código de Controle do Documento: 679520ba-6737-4755-963e-ceb39e6b2873

reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não estaria
art. 489
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse da parte, ou
mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e negar-
lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52352170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:14
Código de Controle do Documento: 679520ba-6737-4755-963e-ceb39e6b2873

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.985.594 / PR
Número Registro: 2025/0251539-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00112021920118160017 00162844020258160017 112021920118160017 162844020258160017
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : JOSÉ IVAN GUIMARÃES PEREIRA - PR013037
DENIZE HEUKO - PR030356
AGRAVADO
: E. VASSOLER FACCAO E INDUSTRIA DO VESTUARIO
ADVOGADO
: RAPHAEL DUARTE DA SILVA - PR042085
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
15/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53164893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:50:05
Código de Controle do Documento: e57e1bbd-e28a-4ea3-bb93-1a2211c42e24

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:50:05
Código de Controle do Documento: e57e1bbd-e28a-4ea3-bb93-1a2211c42e24